Tribunal: TJDFT
Processo: 0032108-03.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCURAÇÃO DE ADVOGADO JUNTADA APENAS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. VÍCIO SANÁVEL. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
1. A ausência de juntada de procuração nos embargos à execução deve ser considerada irregularidade sanável quando o instrumento procuratório constar nos autos da execução. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nas instâncias ordinárias, deve-se oportunizar a regularização da representação processual, de forma que a omissão da parte em juntar a procuração nos embargos à execução não deve lhe acarretar prejuízos, sob pena de se prestigiar o formalismo excessivo.
3. Recurso conhecido e provido.